Tribunal: TJMT
Processo: 1021645-55.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021645-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCELA LEVY - CPF: 028.920.131-43 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DA LIMINAR – RECEBIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – BOA-FÉ NA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da análise da liminar, e que as demais parcelas estão sendo pagas e aceitas pela instituição bancária, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021645-55.2023.8.11.0041

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A

APELADA:

MARCELA LEVY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
MARCELA LEVY,
diante da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a cláusula resolutória existente no contrato permite o vencimento antecipado da dívida (condição resolutória). Desta forma, estando o financiado, ora Apelado, inadimplente, ocorre o vencimento antecipado da dívida
” (sic).

Defende que “
A notificação encaminhada ao Apelado já alertava para o risco do vencimento antecipado da dívida em caso de não pagamento no prazo de 02 dias
” (sic).

Além disso, sustenta que a purgação da mora deverá ser feito com o pagamento integral da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme prevê o §2º, do artigo 3º do Decreto lei 911/69.

Assevera que “
qualquer deposito efetuado nos autos ou acolhimento de pedido não afasta a mora, bem como, devem ser retidos para o pagamento das custas processuais, e responder ao final, caso a Apelada seja vencida, pela sucumbência
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja afastado a extinção da ação e, por conseguinte, determinar o deferimento da liminar e prosseguimento do feito (Id. 219672152).

Sem contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de Id. 219672157.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 219672154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se dos autos que a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
,
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MARCELA LEVY
, vindicando a apreensão do veículo, Marca: RENAULT, modelo: KWID ZEN 1.0 Flex 12, chassi n.º 93YRBB000KJ656581, ano/modelo 21018 cor BEGE, placa QCX8030, Renavam 001175358581, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários
sucumbências,
no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, como muito bem destacado pelo juízo de origem, logo após a distribuição da ação e antes de qualquer pronunciamento judicial, a parte devedora
/apelada
efetuou o pagamento das parcelas vencidas, depositando-as em juízo, sob a alegação de negativa da autora em fornecer os boletos para pagamento.

Como informado pela parte autora
/apelante em sua inicial, o contrato de alienação fiduciária obriga a parte requerida/apelada a efetuar o pagamento de 36 parcelas mensais no valor de R$1.930,99 (mil e novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), destacando que as parcelas com vencimento nas datas
27/04/2023 e 27/05/2023
estavam em aberto.

Nesta linha, nota-se que a parte devedora/apelada realizou o depósito
no montante de R$4.248,17
(quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) conforme Id. 178979653, valor que corresponde às parcelas dos meses abril e maio, acrescidas de juros.

Além disso, a parte devedora
/apelada comprovou que as parcelas dos meses subsequentes estão sendo devidamente pagas e recebidas pela parte autora/apelante, conforme Ids. 219671191, 219671192, 219671193, 219671194, 219671195, 219671196, 219671197 e 219671198.

Desse modo, no caso em análise, em que pese tenha sido comprovado a mora, as prestações foram pagas antes do deferimento da liminar e, como a parte autora
/apelante está recebendo normalmente as demais parcelas, entendo a manutenção da sentença é a medida que se impõe, em respeito ao princípio de boa-fé e à regularidade do contrato.

Nesse sentido, guardadas a particularidades de cada caso, segue a jurisprudência neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR
– EXTINÇÃO DO PROCESSO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor,
notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC”
. (N.U 1017901-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel”.
(N.U 1000375-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Por fim, em respeito ao princípio de causalidade, mantenho o ônus da sucumbência recursal em desfavor da parte requerida
/apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024